Tribunal: STF
Processo: HC 195875
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO REITERADO E INJUSTIFICADO À AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. CONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS EM PRIVATIVAS DE LIBERDADE. ILEGALIDADE INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o reiterado descumprimento do comparecimento à audiência admonitória justifica o afastamento das medidas alternativas. 3. Agravo regimental improvido.”
    (REsp 1.884.835-AgRg/RS, Ministro Nefi Cordeiro)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a “(...) nulidade da decisão de origem que declarou a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade (...)”. Alega violação ao princípio do contraditório e ampla defesa por não ter sido oferecida audiência de justificação ao paciente.
    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pelo não conhecimento do habeas corpus, em parecer assim ementado:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONVERSÃO DA PENA ALTERNATIVA EM PRIVATIVAS DE LIBERDADE. SUPOSTA ILEGALIDADE POR FALTA DE OPORTUNIDADE DE JUSTIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OPORTUNIDADES CONFERIDAS MEDIANTE AUDIÊNCIAS ADMONITÓRIAS E INTIMAÇÕES. RECALCITRÂNCIA DO PACIENTE. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRECEDENTES. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.”
    É o relatório. Decido.
    Entendo não assistir razão a parte ora impetrante, porquanto conforme descrito pelas instâncias anteriores e corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça, foi oportunizado ao paciente a possibilidade efetiva de justificação pelo não cumprimento da pena restritiva de direito imposta, destaco nesse sentido os seguintes trechos do ato dito coator (com meus grifos):
    “O réu foi condenado a uma pena de 02 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão. 
    A execução da pena teve início em 2012, sendo que a primeira audiência admonitória ocorreu em 20/11/2012. Caso houvesse seguido o curso normal, a pena estaria extinta em 05/2015, o que não ocorreu. 
    Desde a primeira audiência passaram-se sete anos, sem que a pena substitutiva tenha sido integralmente cumprida. 
    O réu foi novamente admoestado em audiência de justificação realizada em 26/08/2015. Foi intimado, por mandado, em 12/2015, em 01/2016 e em 10/2017, quando então passou a cumprir a PSC. 
    Foi novamente intimado, por mandado, inclusive para pagamento da pena pecuniária, em 03/2018 e em 05/2019. 
    O cumprimento das penas substitutivas deve se dar dentro do mesmo período de tempo fixado para a pena privativa de liberdade, com alguma flexibilidade em virtude de sua natureza e quando plenamente justificado. 
    No presente caso, não houve plena justificativa e o excesso no prazo para cumprimento da pena chega a quase cinco anos. 
    Como se pode perceber, o réu não está sendo punido por ser pobre. Ao revés, trouxe sobre si as consequências da própria recalcitrância em cumprir a pena a que foi submetido e da desídia em justificar quando intimado para tanto. 
    (…)
    Uma vez que o condenado já foi admoestado em audiência em duas oportunidades e diversas vezes por meio de oficial de justiça, tampouco merece guarida o pleito de realização de nova audiência de justificação. 
    (…)
    Nota-se que a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade se deu em razão do descumprimento do adimplemento da pecuniária, a recalcitrância no cumprimento da pena, marcada pelo desatendimento das intimações e pela não localização do reeducando. 
    No que diz respeito à conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, sabe-se que o descumprimento do comparecimento à audiência admonitória justifica o afastamento das medidas alternativas, como ocorreu nos autos, não havendo ilegalidade a ser sanada neste ponto.”
    Ademais, ambas as turmas dessa Suprema Corte já fixaram entendimento que autoriza a reconversão de penas restritivas de direito em penas privativas de liberdade em caso de descumprimento injustificado daquelas. É o que se extrai dos seguintes julgados: 
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 102, II, a. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES FIXADAS. CONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE E ALTERAÇÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. 
    (...)
    2. Conversão das penas restritivas de direito em privativa de liberdade e alteração para o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena. Alegado cerceamento de defesa não configurado. Paciente que não cumpriu as penas restritivas de direito fixadas. Além disso, deixou de comparecer às audiências designadas pelo Juízo (pelo menos três datas foram designadas para tal fim), nas quais seria oportunizada a apresentação de justificativas.” 
    (HC 111.904/SP, Ministra Rosa Weber – com meus grifos) 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processo penal. 3. Crime descrito no artigo 297 do Código Penal (falsificação de documento público). 4. Pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade por igual período e pena pecuniária. Descumprimento das condições fixadas. 5. Conversão da pena e regressão de regime. Possibilidade. 6. Jurisprudência da Corte. 7. Agravo regimental desprovido.” 
    (HC 147.895-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes – com meus grifos)
    Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator